Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.
2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial.
3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa.
4. Agravo de instrumento desprovido.